Tribunal: STJ
Processo: 1504079-98.2023.8.26.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961922 - SP (2025/0207175-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDMUNDO PEREIRA LIMA
ADVOGADOS
: HENRIQUE HORÁCIO BELINOTTE - SP068265
VINICIUS SANT ANA VIGNOTTO - SP421014
AGRAVANTE
: JENNIFFER CATHARINNE DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADOS
: THAÍS EDUARDA LIMA CARDOSO - SP467541
GABRIELY MARIA VALICELI - SP470789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a
análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
18/12/2023
DJe de
).
20/12/2023
3. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial .
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49789915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 314d548e-5c5a-485b-9e36-8826f421abdd

Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49789915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 314d548e-5c5a-485b-9e36-8826f421abdd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961922 - SP (2025/0207175-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDMUNDO PEREIRA LIMA
ADVOGADOS
: HENRIQUE HORÁCIO BELINOTTE - SP068265
VINICIUS SANT ANA VIGNOTTO - SP421014
AGRAVANTE
: JENNIFFER CATHARINNE DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADOS
: THAÍS EDUARDA LIMA CARDOSO - SP467541
GABRIELY MARIA VALICELI - SP470789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a
análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
18/12/2023
DJe de
).
20/12/2023
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Jenniffer Catharinne de Oliveira Rosa agrava de decisão que não admitiu
recurso especial (e-STJ fls. 1.264/1.267) interposto com fundamento no art. 105, inciso
III, alínea "c", da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Documento eletrônico VDA49790392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:37
Código de Controle do Documento: 154a6b77-9b4e-4057-9813-bb4bf8a21381

O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial pelo óbice das Súmulas ns. 283/STF e 7/STJ, não comprovação do
dissídio jurisprudencial e impossibilidade de demonstração da divergência por meio de
julgados proferidos em
, de recurso ordinário em
, de conflito
habeas corpus
habeas corpus
de competência, de mandado de segurança ou de recurso ordinário em mandado de
segurança.
Contraminuta às e-STJ fls. 626/627.
Manifestação do Ministério Público Federal às e-STJ fls. 1.366/1.369.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A decisão agravada não admitiu o recurso especial pelo óbice das Súmulas ns.
283/STF e 7/STJ, não comprovação do dissídio jurisprudencial e impossibilidade de
demonstração da divergência por meio de julgados proferidos em
, de
habeas corpus
recurso ordinário em
, de conflito de competência, de mandado de
habeas corpus
segurança ou de recurso ordinário em mandado de segurança.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou
corretamente o segundo, terceiro e último fundamentos.
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da Súmula
n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por
ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise
da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
18/12/2023
20/12/2023
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA
Documento eletrônico VDA49790392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:37
Código de Controle do Documento: 154a6b77-9b4e-4057-9813-bb4bf8a21381

PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE
OFÍCIO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante quanto
ao crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (AgRg no Ag 1.378.279/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
).
27/3/2017

Além disso, quanto à divergência jurisprudencial, a parte recorrente não
realizou o cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais, vício insanável, sendo
importante destacar que a mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de
trecho do voto, seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito
de admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea do permissivo
c
constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do dispositivo de
lei federal.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49790392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/08/2025 17:56:37
Código de Controle do Documento: 154a6b77-9b4e-4057-9813-bb4bf8a21381

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961922 - SP (2025/0207175-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDMUNDO PEREIRA LIMA
ADVOGADOS
: HENRIQUE HORÁCIO BELINOTTE - SP068265
VINICIUS SANT ANA VIGNOTTO - SP421014
AGRAVANTE
: JENNIFFER CATHARINNE DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADOS
: THAÍS EDUARDA LIMA CARDOSO - SP467541
GABRIELY MARIA VALICELI - SP470789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao
mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a
análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
18/12/2023
DJe de
).
20/12/2023
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Edmundo Pereira Lima agrava de decisão que não admitiu recurso especial (e-
STJ fls. 1.260/1.263) interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "c", da
Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial pelo óbice das Súmulas ns. 283/STF e 7/STJ, bom como pela não
comprovação do dissídio jurisprudencial.
Contraminuta às e-STJ fls. 626/627.
Manifestação do Ministério Público Federal às e-STJ fls. 1.366/1.369.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A decisão agravada não admitiu o recurso especial pelo óbice das Súmulas ns.
283/STF e 7/STJ, bom como pela não comprovação do dissídio jurisprudencial.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou
corretamente o segundo fundamento.
Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da Súmula
n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por
ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise
da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
18/12/2023
20/12/2023
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE
OFÍCIO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante quanto

ao crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (AgRg no Ag 1.378.279/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
).
27/3/2017

Além disso, quanto à divergência jurisprudencial, a parte recorrente não
realizou o cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais, vício insanável, sendo
importante destacar que a mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de
trecho do voto, seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito
de admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea do permissivo
c
constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do dispositivo de
lei federal.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0207175-1
AREsp 2.961.922 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15040799820238260047 89202023
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDMUNDO PEREIRA LIMA
ADVOGADOS
: HENRIQUE HORÁCIO BELINOTTE - SP068265
VINICIUS SANT ANA VIGNOTTO - SP421014
AGRAVANTE
: JENNIFFER CATHARINNE DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADA
: THAÍS EDUARDA LIMA CARDOSO - SP467541
ADVOGADA
: GABRIELY MARIA VALICELI - SP470789
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial ."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551494461128470@
2025/0207175-1 - AREsp 2961922
Documento eletrônico VDA49709758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:51:49
Código de Controle do Documento: F7697902-8834-4C4F-8E92-EF2140DBCD8F